Tribunal: STF
Processo: ARE 1441165
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, NÃO CUMULATIVIDADE, VEDAÇÃO AO CONFISCO, IGUALDADE, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, LIVRE INICIATIVA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto ao cálculo e composição da margem de valor agregado de ICMS na sistemática de substituição tributária e concluir por eventual contrariedade aos princípios da reserva legal, não-cumulatividade, vedação a confisco, igualdade, capacidade contributiva, livre iniciativa e proteção ao consumidor, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de apelo extremo.



    2. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.